Tribunal: TJSP
Processo: 2135294-29.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Limitada
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Agravo interno. Recurso interposto em face de decisão monocrática que, ao fundamento de preclusão da matéria, não conheceu do Agravo de Instrumento. Inconformismo adstrito à produção de provas. Decisão que, em Ação indenizatória c.c. pedido de exibição de documentos e dissolução da sociedade, afastou a exigibilidade de caução de corréu e determinou a apresentação dos documentos. Sentença que fora

Ementa:
Agravo interno. Recurso interposto em face de decisão monocrática que, ao fundamento de preclusão da matéria, não conheceu do Agravo de Instrumento. Inconformismo adstrito à produção de provas. Decisão que, em Ação indenizatória c.c. pedido de exibição de documentos e dissolução da sociedade, afastou a exigibilidade de caução de corréu e determinou a apresentação dos documentos. Sentença que fora anulada para possibilitar às partes a produção de provas. Alegação de que os agravados não demonstraram a pertinência e a utilidade das provas para o deslinde da controvérsia. Hipótese em que houve perda superveniente do objeto, em razão da produção das provas em discussão pelos Agravantes. Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000442847
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno Cível no
2135294-29.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
agravantes CASA GRANADO LABORATORIOS FARMACIAS E DROGARIAS
S/A, CLÍCIA RIBEIRO ZOROWICH LUTTI e CHRISTOPHER JOHN OGLE
FREEMAN, são agravados MARCUS ALBERTO ELIAS e PRATT HOLDINGS
LTDA.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) e CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 17 de junho de 2020
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno n°:
2135294-29.2019.8.26.0000/50001
Agravante:
Christopher Freeman e outros
Agravado:
Marcus Alberto Elias e outros
Comarca:
São Paulo - 7a Vara Cível
1a Instância:
Proc. no: 0114485-97.2006.8.26.0003
Juiz:
Voto no:
Sang Duk Kim
26.232
EMENTA: Agravo interno. Recurso interposto em face de
decisão monocrática que, ao fundamento de preclusão da
matéria, não conheceu do Agravo de Instrumento.
Inconformismo adstrito à produção de provas. Decisão que,
em Ação indenizatória c.c. pedido de exibição de
documentos e dissolução da sociedade, afastou a
exigibilidade de caução de corréu e determinou a
apresentação dos documentos. Sentença que fora anulada
para possibilitar às partes a produção de provas. Alegação
de que os agravados não demonstraram a pertinência e a
utilidade das provas para o deslinde da controvérsia.
Hipótese em que houve perda superveniente do objeto, em
razão da produção das provas em discussão pelos
Agravantes. Recurso prejudicado.
Agravo
Interno
interposto
contra
decisão
monocrática (fls. 279/282) que, ao fundamento de preclusão da matéria,
não conheceu do Agravo de Instrumento interposto contra decisão que,
em Ação indenizatória c.c. pedido de exibição de documentos e
dissolução da sociedade, afastou a exigibilidade de caução do corréu
Marcus Alberto Elias; determinou a apresentação dos documentos
indicados à fl. 1.844, no prazo de 20 dias; e indeferiu a expedição do
ofício requerido à fl. 1.845, “por não se vislumbrar relação entre a causa de
pedir em apreço” e, pelo fato de haver “documentos cobertos pelo sigilo
profissional, bem como outros documentos oficiais” que podem ser obtidos
diretamente pela parte interessada mediante diligências às repartições
competentes (fl. 158).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Os ora agravantes pugnam pela reforma da decisão
monocrática, pelas razões apresentadas às fls. 01/06.
Recurso tempestivo e respondido às fls. 35/41.
É o relatório.
Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão
monocrática (fls. 279/282) que, ao fundamento de preclusão da matéria,
não conheceu do Agravo de Instrumento interposto contra decisão que,
em Ação indenizatória c.c. pedido de exibição de documentos e
dissolução da sociedade, afastou a exigibilidade de caução do corréu
Marcus Alberto Elias; determinou a apresentação dos documentos
indicados à fl. 1.844, no prazo de 20 dias; e indeferiu a expedição do
ofício requerido à fl. 1.845, “por não se vislumbrar relação entre a causa de
pedir em apreço” e, pelo fato de haver “documentos cobertos pelo sigilo
profissional, bem como outros documentos oficiais” que podem ser obtidos
diretamente pela parte interessada mediante diligências às repartições
competentes (fl. 158).
Alegam os agravantes que o v. acórdão, ao anular a
r. sentença e determinar a instauração da fase probatória, não pode ser
visto como um salvo-conduto para que os agravados requeiram a
produção de qualquer prova que julguem necessária, ainda que não
demonstrada sua pertinência e utilidade para o deslinde da controvérsia.
Aduzem que o v. acórdão deste E. Tribunal não
decidiu a respeito de quais provas devem ser produzidas para o caso,
mas somente determinou que fossem devolvidos os autos à Vara de
origem para prosseguimento da instrução, que se instaurou quando o
juiz proferiu despacho saneador, intimando as partes para especificarem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
as provas que pretendiam ver produzidas.
Posteriormente,
ao
deferir
parte
das
provas
requisitadas pelos agravados, o MM. Juízo avaliou a relevância das
provas ao caso, instante em que deferiu apenas parte das provas
requeridas Sendo assim, por força dos princípios do
contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição, entendem
ter direito a uma reanálise da utilidade e da necessidade das provas que
foram deferidas na r. decisão agravada.
Pois bem. Conforme se infere da petição de fls. 47/48
e documentos que a acompanham, apresentada pelos próprios
Agravantes, o julgamento do presente agravo interno tornou-se inútil e
desnecessário diante da produção das provas em discussão, na origem.
Essa circunstância leva-me a crer que o presente
recurso perdeu o objeto por falta de interesse jurídico (artigo 17, do CPC),
restando, portanto, prejudicada sua análise.
Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator